Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-57.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-57.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE - CPF: 017.083.323-24 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. PRECLUSÃO
QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA
ESPECIALIDADE DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais, proposta com fundamento em contrato de seguro de vida em grupo. A parte autora alegou incapacidade permanente decorrente de doença relacionada ao trabalho e pleiteou o pagamento da indenização prevista na apólice por invalidez funcional permanente total por doença, além de compensação por dano moral. A sentença indeferiu os pedidos, com base no laudo pericial que concluiu pela inexistência de invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da
nomeação de perita sem especialidade na área médica relacionada às enfermidades alegadas;

(
ii
) verificar se houve comprovação da invalidez funcional permanente total por doença, apta a justificar o pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação da perita judicial implica preclusão, nos termos do art. 465, §1o, I, do CPC.

A perita designada possui especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, sendo tecnicamente habilitada a avaliar a existência de incapacidade funcional, ainda que não detenha especialização nas patologias específicas alegadas.

O laudo pericial conclui pela ausência de invalidez permanente ou de perda da existência independente, o que afasta o direito à indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença.

Os exames e atestados médicos apresentados não comprovam a existência de incapacidade irreversível, limitando-se a demonstrar condições que podem ensejar, no máximo, incapacidade temporária.

A cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente do segurado é válida e não configurada como abusiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não p
rovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação tempestiva à qualificação técnica do perito judicial implica preclusão do direito de questioná-la.

A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

Cláusulas que condicionam a cobertura à perda da existência independente são válidas e não configuram abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, §1o, I; CPC,
arts
. 371 e 479; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.073.088/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
29.05.2024; STJ, Tema 1068 (REsp 1845943/SP e 1867199/SP); Jurisprudência em Teses 232, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante suscita preliminar de cer
ceamento de defesa e nulidade do laudo pericial
, uma vez que a perita nomeada possui formação em Ginecologia e Obstetrícia, sem especialização em Ortopedia, Reumatologia ou Traumatologia
, áreas relacionadas às doenças discutidas nos autos.

Sustenta que há
contradição do laudo pericial em face dos exame
s e documentos médicos juntados por ele e afirma que há
prova suficiente da incapacidade.

Contrarrazões no Id.
299702497.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, ajuizou a demanda relatando que trabalhou nas empresas
Minerva
Foods
S.A. e Marfrig Global
Foods
, sendo beneficiário de Seguro de Vida em Grupo. Sustentou que a apólice cobre eventos por morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. Afirmou ter
adquirido doença
do trabalho

e está
incapacitado, razão pela qual teria direito a receber o prêmio estipulado no contrato securitário e indenização por danos morais.

Nas razões recursais,
sustenta a nulidade do laudo pericial sob o argumento de q
ue a perita nomeada pelo juízo
não possui especialização em Ortopedia e Traumatologia, mas sim em Ginecologia e Obstetrícia
,
e Medicina Legal e Perícia Médica, o que comprometeria a idoneidade técnica do laudo, configurando cerceamento de defesa.

A questão preliminar não merece acolhimento. Conforme bem destacado na sentença, a impugnação à especialidade
deveria ter sido feita logo após a nomeação, e não somente após a apr
esentação do laudo desfavorável, como ocorreu.

O artigo 465, §1o, inciso I, do
CPC,
estabelece que as parte
s têm o prazo de 15
dias, contados da intimação da nomeação do perito, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso.

Neste caso, uma vez que a impugnação à especialidade da perita ocorreu somente após a apresentação do laudo desfavorável,
operou-se a preclusão consumativa
.

A propósito, entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INCAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO PELO PACIENTE.

1. Controverte-se acerca da responsabilidade civil por suposto erro médico ocorrido na cirurgia de rompimento de tendão ocasionada por lesão do bíceps distal.

2. Não há falar em afronta ao art. 1.022, do CPC/2015, quando o órgão julgador presta a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica clara, específica e condizente para a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes.

3. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela ausência de cerceamento de defesa na fase de instrução. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

5. O reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à satisfação dos esclarecimentos prestados pelo médico antes da assinatura do termo de consentimento exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.088/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024
)

Ainda que assim não fosse,
cumpre destacar que a perita nomeada pelo juízo possui especialização em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE 6587), além de Ginecologia e Obstetrícia (RQE 2938), o que demonstra sua capacitação técnica para a realização de perícias médicas em geral. A especialização em Medicina Legal e Perícia Médica confere à profissional conhecimentos técnicos suficientes para avaliar questões relacionadas à incapacidade laboral, independentemente da especialidade médica relacionada à patologia específica.

Ressalte-se, ainda, que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele valorar o conteúdo do laudo, podendo acolhê-lo ou afastá-lo, desde que mediante fundamentação idônea, conforme dispõem os artigos 371 e 479 do
CPC
.
Neste caso
, o
juízo

analisou
detidamente a prova pericial e
a
considerou robusta, conclusiva e apta a formar seu convencimento quanto à inexistência de incapacidade permanente do apelante.

A simples discordância da parte com as conclusões da
expert
não justifica, por si só, a realização de nova perícia ou a
nulidade do laudo apresentado.

R
ejeito a
s
preliminar
es
de cerceamento de defesa
e de
nulidade do laudo pericial.

Conforme se depreende dos autos, a apólice de seguro prevê as seguintes coberturas:
m
orte
, m
orte
acidental, i
nvalidez permanente
total ou parcial por acidente, in
validez funcional
permanente total por
doença, doenças congênitas, a
uxílio
f
uneral e
ce
sta
b
ásica.

Para a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), a apólice exige, em consonância com o art. 17 da Circular 302/05 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado.

O referido dispositivo estabelece:

“Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total,
conseqüente
de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por prof
issional legalmente habilitado.
”

No laudo pericial foi apresentada
a
seguinte conclusão:

24. Qual a conclusão pericial?

Resposta: Ao exame médico pericial realizado em abril de 2024 não foi comprovada a incapacidade para o trabalho ou invalidez funcional em decorrência da Escoliose (CID-10: M41) e do histórico de lesão (síndrome do manguito rotador e bursite) nos ombros, pois não foi constatado sinal de compressão radicular ou de perda de força muscular nos membros, como também não foi identificado sinal de perda de força ou de irritação dos tendões dos ombros.

Como se vê, n
ão foi constatada
a existência de invalidez permanente
ou incapacidade funcional
, seja por acidente ou por doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do segurado.

O apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório em face dos exames e documentos médicos juntados aos autos, que comprovariam a existência de quadro patológico no ombro direito, além da recomendação médica expressa para tratamento e afastamento das atividades laborativas.

E mais,
que é sucinto,
sem detalhamento das limitações funcionais da Apelante no desempenho de atividades laborativas, apesar de ser confuso e informar algumas lesões
(Id.
299702494
, pág. 3).

Contudo, os documentos médicos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar a existência de invalidez permanente. Os atestados e exames médicos juntados demonstram, no máximo, a existência de patologias que geram incapacidade temporária, o que é insuficiente para a caracterização do risco coberto pela apólice de seguro.

P
ara a concessão da indenização por invalidez permanente prevista no seguro,
é indispensável a comprovação
da existência de sequela permanente d
ecorrente do acidente ou doença, o que não ocorreu no caso.

A propósito, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL CONDICIONANTE À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Davi Alves da Costa contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória em face da Icatu Seguros S/A, em que se pleiteava o pagamento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, além de danos morais, com fundamento em contrato de seguro de vida em grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) analisar a existência de cerceamento de defesa em razão da nomeação de perito sem especialidade na área da enfermidade do autor;

(
ii
) verificar a comprovação da invalidez funcional permanente total por doença, apta a ensejar a cobertura securitária pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de impugnação à nomeação do perito no prazo previsto no art. 465, §1o, I, do CPC, implica a preclusão do direito de questionar sua qualificação técnica.

4.O laudo pericial conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, atestando a aptidão do autor para as atividades laborais habituais e a ausência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

5.A cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente não é considerada abusiva, conforme entendimento do STJ no Tema 1068 e na Jurisprudência em Teses 232.

6.A inexistência de incapacidade laboral e a não comprovação de ofensa ao direito de personalidade afastam a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A ausência de impugnação tempestiva à qualificação técnica do perito implica preclusão do direito de questioná-la.

2.O pagamento da indenização por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

3.Cláusulas contratuais em seguro de vida que condicionam a cobertura à perda da existência independente não são ilegais ou abusivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, §1o, I; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1068 (REsp 1845943/SP e 1867199/SP); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
19.06.2023; Jurisprudência em Teses 232, STJ.

(AP
1002897-97.2022.8.11.0044
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/01/2025).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025